Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-53.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015930-53.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DATA MED LTDA. - CNPJ: 91.574.012/0001-85 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO. TEMA 929/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, sob o fundamento de ausência de omissão quanto ao pedido de repetição de indébito. A embargante sustenta que o Tribunal deixou de apreciar pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, formulado com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e no art. 323, §2o, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, configurando negativa de prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetiva omissão do acórdão embargado quanto ao pedido de repetição do indébito, considerando o efeito devolutivo da apelação e a reforma integral da sentença de improcedência; e (ii) caso reconhecida a omissão, se está configurado o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente em razão da aplicação retroativa da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação possui efeito devolutivo que abrange todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, conforme art. 1.013, §1o, do CPC.

4. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação em sua integralidade, concentrando-se apenas no pedido principal, sem examinar o pedido acessório de repetição do indébito por considerá-lo prejudicado.

5. A reforma integral da sentença pelo Tribunal criou situação jurídica nova que demandava análise de todos os pedidos formulados na inicial, inclusive aqueles não apreciados pelo juízo de origem.

6. A aplicação retroativa de norma regulamentar que extrapolou os limites do poder regulamentar da ANEEL, alterando unilateralmente o enquadramento tarifário, configura violação à boa-fé objetiva e aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

7. Aplica-se integralmente a tese fixada no Tema 929 do STJ, que dispensa a demonstração de má-fé ou dolo para a repetição em dobro, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. A Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 323, §2o, I, prevê expressamente a devolução em dobro da quantia recebida indevidamente, independentemente de dolo ou culpa da distribuidora.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"1. Configurada a reforma integral da sentença de improcedência pelo Tribunal, impõe-se a análise de todos os pedidos formulados na inicial, inclusive aqueles não apreciados pelo juízo de origem, em observância ao efeito devolutivo da apelação. 2. A cobrança indevida decorrente da aplicação retroativa de norma regulamentar que extrapolou os limites do poder regulamentar configura violação à boa-fé objetiva, ensejando a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, §1o, e 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 323, §2o, I.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 929/STJ; Tema 1.368/STJ; STJ, AgInt no REsp 2041070/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DATA MED LTDA.
contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente, mantendo o resultado alcançado no acórdão de id. 338853368, sob o fundamento de que não houve qualquer omissão quanto ao pedido de repetição de indébito dos valores pagos indevidamente.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de apreciar ponto relevante suscitado nos embargos de declaração anteriormente opostos, consistente no pedido de condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, formulado com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 323, §2o, da Resolução Normativa n. 1.000/ANEEL. Sustenta que a decisão se limitou a afirmar que o pedido de repetição do indébito não integraria o âmbito devolutivo da apelação por ausência de impugnação específica, sem, contudo, enfrentar efetivamente a questão apontada pela parte recorrente.

Aduz que a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, concentrando-se apenas no pedido principal relativo à legalidade e à retroatividade da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, sem examinar o pedido acessório de repetição do indébito. Afirma que, ao interpor recurso de apelação, requereu expressamente a reforma integral da sentença e o
deferimento de todos os pedidos da inicial
, inclusive quanto à restituição dos valores pagos indevidamente, razão pela qual o Tribunal, ao prover a apelação e reconhecer o direito da recorrente de permanecer no regime tarifário anterior (Grupo B – Optante), deveria ter analisado também o referido pedido acessório.

Argumenta, ainda, que a ausência de manifestação sobre tal questão caracteriza negativa de prestação jurisdicional, especialmente diante da amplitude do efeito devolutivo da apelação e da possibilidade de julgamento imediato do pedido não apreciado, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada e para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre o pedido de repetição do indébito, bem como sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas em id. 351638378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DATA MED LTDA.
contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente, mantendo o resultado alcançado no acórdão de id. 338853368, sob o fundamento de que não houve qualquer omissão quanto ao pedido de repetição de indébito dos valores pagos indevidamente.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Após detida reanálise dos autos e das razões apresentadas pela embargante, reconheço que os presentes embargos de declaração merecem acolhimento, por configurar efetiva omissão do acórdão embargado quanto ao pedido de repetição do indébito formulado na petição inicial.

Com efeito, a embargante tem razão ao sustentar que houve omissão no julgamento do recurso de apelação. Embora o acórdão anterior tenha fundamentado a rejeição dos embargos declaratórios sob o argumento de que o pedido de repetição do indébito não teria sido especificamente impugnado no recurso de apelação, tal entendimento merece reconsideração à luz dos princípios que regem o efeito devolutivo da apelação.

É certo que o recurso de apelação possui efeito devolutivo que, em regra, limita-se à matéria efetivamente impugnada pelo recorrente. Contudo, conforme estabelece o art. 1.013, §1o, do CPC, "
serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA ARBITRAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO.
DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 2. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3.
O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao tribunal reapreciar todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo, sem estar limitado pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte.
Precedentes. 4. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 2041070 SP 2022/0374483-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

No caso em análise, verifica-se que a apelante requereu expressamente, em suas razões recursais, a "r
eforma da sentença proferida pelo juízo a quo e procedida com deferimento de
todos os pedidos do documento inicial
". Tal formulação genérica, embora não ideal do ponto de vista técnico, abrange necessariamente todos os pedidos deduzidos na petição inicial,
incluindo o de repetição do indébito
.

Ademais, a situação dos autos revela peculiaridade que não pode ser ignorada: a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação em sua integralidade, concentrando-se exclusivamente no pedido principal relativo à aplicabilidade da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023. Em razão dessa improcedência total, o juízo singular não chegou a analisar o pedido acessório de repetição do indébito, por considerá-lo prejudicado diante da conclusão de que seria legítima a alteração do enquadramento tarifário.

Ocorre que este Tribunal, ao prover o recurso de apelação, reformou integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito da apelante de permanecer no Grupo Tarifário B-Optante e de manter a compensação de energia elétrica nos moldes anteriores à nova regulamentação. Tal reforma integral da sentença de improcedência criou situação jurídica nova, que demandava a análise de todos os pedidos formulados na inicial, inclusive aqueles que não foram apreciados pelo juízo de origem.

Superada a questão processual, passo à análise do mérito do pedido de repetição do indébito. A embargante fundamenta seu pleito no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 323, §2o, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A aplicação deste dispositivo foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929, que fixou a tese de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
". Contudo, o STJ estabeleceu modulação temporal, aplicando o novo entendimento apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021.

No caso em exame, considerando que a ação foi ajuizada em dezembro de 2024 e que as cobranças indevidas decorreram da aplicação da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, publicada em fevereiro de 2023, aplica-se integralmente a tese fixada no Tema 929, dispensando-se a demonstração de má-fé ou dolo da concessionária.

A conduta da requerida, ao aplicar retroativamente norma regulamentar que extrapolou os limites do poder regulamentar da ANEEL, alterando unilateralmente o enquadramento tarifário da embargante e impondo-lhe ônus financeiro significativamente superior ao anteriormente pactuado, configura inequívoca violação à boa-fé objetiva. Tal comportamento contraria os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da estabilidade das relações contratuais, especialmente considerando que a embargante realizou vultosos investimentos em sistema de geração distribuída com base no regime regulatório então vigente.

Ademais, a própria Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 323, §2o, I, prevê expressamente que "
a quantia recebida indevidamente deve ser devolvida em dobro, independentemente de dolo ou culpa da distribuidora
", o que reforça a aplicabilidade da repetição em dobro no caso concreto.

Restam demonstrados, portanto, os dois requisitos essenciais para a repetição do indébito: a cobrança indevida e o efetivo pagamento pelo consumidor. A primeira decorre do reconhecimento, já consolidado nestes autos, de que a alteração do enquadramento tarifário foi ilegítima. O segundo encontra-se evidenciado pela continuidade da prestação do serviço de energia elétrica, que pressupõe a quitação das faturas emitidas.

Os valores efetivamente pagos a maior deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, mediante apresentação das faturas de energia elétrica e demonstração da diferença entre os valores cobrados sob o regime do Grupo A e aqueles que seriam devidos sob o regime do Grupo B-Optante, considerando o período compreendido entre a aplicação indevida da nova regulamentação e a data do trânsito em julgado da presente decisão.

A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024. A partir de sua vigência (30/08/2024), aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e
JULGO PROCEDENTE
o pedido de repetição do indébito para
CONDENAR
a requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
a restituir à embargante, em dobro, os valores pagos indevidamente em razão da aplicação da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, conforme os índices expostos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026